Tribunal: STF
Processo: Rcl 76984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Welington Sergio Argolo contra acórdão proferido pela Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 10044940-15.2022.8.26.0650), que teria violado a Súmula Vinculante 4. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante ajuizou a demanda principal pedindo que o seu adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário base, tendo em vista que em 03/10/2016 houve uma alteração na Lei 11.350/06, através da Lei 13.342/16, que acrescentou o art. 9º-A, que em seu parágrafo terceiro passou a prever que a insalubridade paga ao ACE - Agente de Combate à Endemias deve ser calculada sobre o salário base. 



    O Município de Valinhos não realiza o pagamento da insalubridade aos ACE sobre o salário base, mas sim sobre o salário mínimo, conforme prevê a CLT. 



    Ocorre que os ACE’s são uma categoria específica, com lei própria. Assim, todo ACE, a partir de 03/10/2016 passou a ter direito ao recálculo de sua insalubridade, com a incorporação na folha de pagamento do valor correto, bem como pagamento das diferenças salariais das parcelas retroativas. 



    Inicialmente a ação foi julgada improcedente, motivo pelo qual foi interposto Recurso Inominado pelo Reclamante. 



    O Recurso Inominado foi provido, sendo o Município de Valinhos condenado na obrigação de fazer consistente em incorporar o adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base na folha de pagamento da ora Reclamante, bem como para ao pagamento das diferenças vencidas, a partir de 03.10.2016 até a data da correta incorporação da verba em folha de pagamento. 



    Foram opostos Embargos de Declaração e depois Recurso Extraordinário que em nada mudaram a decisão favorável a esta Reclamante. 



    No entanto, após a apresentação de Agravo em Recurso Extraordinário e uma determinação desta Excelsa Corte para que o Colégio Recursal adotasse alguns procedimentos no critério de admissibilidade do recurso, o Colégio Recursal proferiu novo acórdão revendo o posicionamento anterior e em juízo de retratação negou provimento ao Recurso Inominado que havia sido interposto pela Reclamante. 



    No entanto tal entendimento é completamente equivocado e viola nitidamente a própria Súmula Vinculante nº 4, pois o caso em tela NÃO possui aderência à jurisprudência firmada pelo RE 565.714/SP e ao tema 25 do C. STF, bem como vai em completo desencontro com o entendimento majoritário sesta Excelsa Corte.



    […]



    De uma simples leitura dos autos, verifica-se que a adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade, pretendida pela Reclamante, NA REALIDADE, É BASEADA EM UMA PREVISÃO LEGAL CLARA E INEQUÍVOCA, QUE EXPRESSAMENTE A AUTORIZA A ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO VINDICADA, sendo essa previsão consubstanciada no art. 3º da Lei Federal nº 13.342/2016. 



    Assim, é flagrante que o r. acórdão ora Reclamado contraria o entendimento formado no RE 565.714 adotado como justificativa para afastar o direito da Reclamante, desrespeitando assim a autoridade das decisões do C. Supremo Tribunal Federal, bem como viola o entendimento da própria Súmula Vinculante nº 4, ao passo que utiliza referido dispositivo como fundamento em caso que não possui qualquer aderência com a situação protegida pela Súmula Vinculante em comento”.



    Ao final, no mérito, requer “o acolhimento e a procedência da presente Reclamação, para que seja cassado o acórdão do órgão aludido, determinando-se o proferimento de outra decisão com adequada aplicação do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, confirmando-se a liminar acima requerida, reestabelecendo-se o r. acórdão indevidamente retratado e garantindo à Reclamante o direito de ter seu adicional de insalubridade calculado sobre o seu salário base e o recebimento dos valores retroativos, tudo nos termos da fundamentação”.



     É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma invocado é a Súmula Vinculante 4, com a seguinte redação: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Destaco, o precedente RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, que deu origem ao parâmetro de controle invocado:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 565714, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2008)



    Na presente hipótese, não assiste razão Reclamante. 



    O ato impugnado refere-se ao acórdão da Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento a Recurso Inominado em observância às razões de decidir que fundamentaram o julgamento desta CORTE na Rcl 65.742, de minha relatoria. Eis a ementa e a fundamentação do ato reclamado (eDoc. 10):



    “Agente de Combate às Endemias. Município de Valinhos. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Acórdão deste Colégio Recursal cassado conforme Reclamação Constitucional nº 65.742, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do E. Supremo Tribunal Federal. Reclamação Constitucional que além de cassar o acórdão anterior, também exauriu a questão, asseverando que: ‘Não cabe à decisão judicial, portanto, substituir o índice escolhido pelo legislador por outro à sua escolha, caracterizando a decisão reclamada ofensa à SV 4’. Logo, impõe-se a manutenção da sentença de origem, que julgou improcedentes os pedidos. Recurso desprovido, arcando o recorrente com o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade é suspensa por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (p. 69).



    Vistos. 



    Mantida a sentença de origem por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei n. 9.099/95, a ementa servirá como acórdão. 



    Ante o exposto, pelo meu novo voto, em atenção ao princípio da hierarquia e aos fundamentos apontados no julgamento da Reclamação Constitucional nº 65.742, nego provimento ao recurso inominado de pp. 59/66. Faço-o para manter a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos. 



    Com fundamento no art. 55 da Lei Federal nº 9.099/95, condeno a parte recorrente a pagar, ao advogado da parte contrária, a título de honorários sucumbenciais, a importância correspondente a 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade é suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (p. 69). 



    É como voto”.



    No caso concreto, o Reclamante é servidor público municipal, exerce o cargo de Agente de Combate às Endemias, vinculado à Secretaria da Saúde do Município de Valinhos/SP (eDoc. 6), e ajuizou ação pleiteando a concessão do adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o salário-base, nos termos do art. 9º-A, § 3º, da Lei 11.350/06. 



    O acórdão reclamado, no entanto, afastou a pretensão, em vista do entendimento de que o acolhimento do pedido autoral resultaria na substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade. Isso porque, no âmbito municipal, a Lei 3.762, de 19/1/2004, instituiu a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade ao servidor público do Município de Valinhos e, a despeito de não fixar um índice expressamente, fez referência à Norma Regulamentadora NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, que preceitua:



    “15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: 



    15.2.1 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;



    15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;



    15.2.3 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo.” 



    Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Valinhos, mantida por seus próprios fundamentos pela Turma Recursal reclamada:



     



    “No mérito, a ação é improcedente. Com efeito, as disposições do artigo 9-A da Lei Federal 11.350/06 a meu ver ofendem o pacto federativo, devendo prevalecer o que diz a lei municipal, a saber a Lei municipal 3.762/04, que não fixou base de cálculo para o referido adicional de insalubridade. Assim, o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no salário mínimo nacional enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei, haja vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.CONSTITUCIONAL. TRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DECÁLCULO. SALÁRIOMÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASEDE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVOREGIMENTAL IMPROVIDO. I O Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência,entende que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. II - Tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. Precedentes. III Agravo regimental improvido. (RE 334876 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2012) 



    APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VALINHOS -ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, HORAS EXTRAS, INTERVALOINTRAJORNADA E FOLGA MENSAL Pretensão inicial voltada à condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo, bem como das horas extras sonegadas e do intervalo intrajornada Preliminar de cerceamento de defesa afastada Mérito: Inadmissibilidade ADICIONAL DEINSALUBRIDADE - Laudo pericial elaborado durante a fase instrutória que comprova a condição insalubre do ambiente em que a autora tem exercido suas atividades no grau médio, tal como efetivamente pago pelo Município Base de cálculo - Previsão legal expressa determinando a incidência do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo Impossibilidade de substituição aleatória de sua base de cálculo pelo Poder Judiciário Precedentes do STF SERVIÇOEXTRAORDINÁRIO Elementos de prova carreados aos autos que demonstram a regularidade e correção do pagamento das horas extras por parte da Municipalidade - Sentença de improcedência mantida Recurso do autor não provido. (Apelação n. 1000284-25.2016.8.26.0650, Rel. Paulo Barcellos Gatti,julgado em 16/09/2022) 



    Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta e, em conseqüência, EXTINTO o processo, com apreciação do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil“



    Como se vê, não há violação ao paradigma apontado, que bem observou o teor do julgamento proferido pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE nos autos da Rcl 65.742-AgR, de minha relatoria, DJe 25/04/2024, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo na escolha de base de cálculo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    Nestes casos, o que decidiu a CORTE, no julgamento do RE 565.714/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, foi exatamente a continuidade do uso do salário mínimo como base de cálculo do adicional até que haja atuação do legislador ordinário que supra a inconstitucionalidade, sem que haja substituição por escolha do julgador, sendo a decisão específica para o caso concreto: “O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da relatora, negou provimento ao recurso extraordinário, declarando a não-recepção, pela Constituição Federal, do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’, contida no caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 432/1985, do Estado de São Paulo, fixando a impossibilidade de que haja alteração da base de cálculo em razão dessa inconstitucionalidade.”



    Colhe-se do voto da E. Relatora:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação da nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob penas de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo.



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes não têm remuneração inferior a dois salários mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride a Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário-mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizando-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.”



    Decidiu-se, assim, pela impossibilidade de substituição por decisão judicial da base de cálculo declarada inconstitucional, como forma de integração de lacuna legislativa. Manteve-se a base de cálculo declarada inconstitucional sem efeitos indexadores, eis que determinada a correção por critérios gerais para a categoria de servidores, até que seja substituída por ato do legislador ordinário, isto em respeito à separação de poderes, o que ensejou a edição da SV 4, impedindo o Poder Judiciário de atuar em substituição ao Poder Legislativo.



    Por elucidativo, vale destacar trecho da decisão do Min. GILMAR MENDES sobre o tema, ao deferir o pedido de medida cautelar formulado na Rcl 6.266: “Com efeito, no julgamento que deu origem à mencionada Súmula Vinculante nº 4 (RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Sessão de 30.4.2008 - Informativo nº 510/STF), esta Corte entendeu que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva”. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as TURMAS desta CORTE: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 



    1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



    2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



    3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.” (Rcl 39.952 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2021)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) INADMISSIBILIDADE PRECEDENTES RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Rcl 41.284, Relator CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/10/2020)



    Ressalto, ainda, as seguintes decisões monocráticas, em casos análogos: RCL 54.457 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/7/2022; RCL 54.456 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 27/7/2022; RCL 54.568, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9/8/2022; RCL 54.569, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/7/2022 e RCL 59.186, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 20/4/2023.



    Não cabe à decisão judicial, portanto, substituir o índice escolhido pelo legislador por outro à sua escolha, conforme preceituado pela Súmula Vinculante 4, entendimento que restou observado pelo acórdão reclamado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente